Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-31.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702359-31.2019.8.07.0005 RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A RECORRIDO: JOSÉ DIONIZIO KOEHLER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RECURSO REPETITIVO - RESP 1568244/RJ (TEMA 952). FAIXA ETÁRIA. MUDANÇA. IDOSO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DA ANS (RESOLUÇÃO NORMATIVA 63/03). NÃO OBSERVADOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DISCRIMINAÇÃO. ABUSIVIDADE. REVISÃO. NECESSIDADE. CONDUTA ILÍCITA. VALOR PAGO A MAIOR. DEVOLUÇÃO DEVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade do percentual de reajuste aplicado ao contrato de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária; confirmar o percentual de reajuste de 52,96% (cinquenta e dois vírgula noventa e seis por cento), estabelecido em sede de tutela provisória; determinar a alteração do valor da mensalidade do autor, e condenar a ré a restituir, de forma simples, os valores pagos a maior em decorrência dos reajustes afastados. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema n.o 952), se manifestou pela validade de cláusula de aumento da mensalidade em decorrência da mudança de faixa etária, desde que observados os requisitos estabelecidos pela ANS. 3. Com a edição do Estatuto do Idoso, mormente o disposto no §3o, do artigo 15, a Agência Nacional de Saúde, por meio da Resolução Normativa n.o 63/ANS, de 22/12/2003, estabeleceu critérios relacionados ao reajuste por faixa etária, de modo a garantir a isonomia de participação do idoso, obstaculizando reajustes abusivos capazes de dificultar ou impedir a sua permanência nos planos de saúde. 4. In casu, os cálculos relativos ao reajuste imposto ao autor demonstram o aumento demasiado na prestação, de modo a inibir sua permanência no referido plano de saúde, colocando-o em situação de extrema desvantagem contratual, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da equidade, revelando-se o reajuste discriminatório e abusivo, sendo passível de revisão judicial. 5. Tendo em vista o reajuste imposto de forma desmedida pelo plano de saúde contrariar a finalidade do contrato, porquanto onera excessivamente o usuário idoso, a jurisprudência desta Corte vem entendendo pela necessidade de fixação em percentual razoável, a fim de preservar o equilíbrio contratual e, ao mesmo tempo, coibir o enriquecimento sem causa. 6. Constatada a ilicitude da conduta do réu, revela-se cabível a devolução do montante pago a maior pelo autor, de acordo com os valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença, consoante determinado pelo Juízo sentenciante. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14 e 15, ambos da Lei 9.656/98, sustentando ser desarrazoado o critério de variação acumulada utilizado para o reajuste da mensalidade pela mudança de faixa etária, devendo ser utilizados os índices pactuados. A parte recorrida, por sua vez, requer tutela de evidência incidental em caráter liminar, com fulcro no artigo 311, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). A propósito, veja-se também o AREsp 1351655/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão aos artigos 14 e 15, ambos da Lei 9.656/98. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que deve ser observado se a variação acumulada entre a sétima e décima faixas é superior à variação entre a primeira e sétima faixas (ID 10748608), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas” (REsp 646.677/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/09/2014). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AgRESp 1.506.201/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/12/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Confira–se, ainda, o AgInt no AREsp 1229694/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. No que tange à pretendida tutela de evidência incidental em caráter liminar, trata-se de pleito que refoge à competência deste Órgão, que se limita à análise dos seus pressupostos gerais e específicos do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004